Tribunal: TCU
Processo: 009.895/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão presencial, cujo objeto fora a aquisição de um veículo 0 km, tipo van, com capacidade para quinze passageiros, e outras especificações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 4/2020 sob a responsabilidade do Município de Águas Formosas, no Estado de Minas Gerais, com valor adjudicado de R$ 187.000,00, cujo objeto fora a aquisição de um veículo 0 km, tipo van, com capacidade para quinze passageiros, e outras especificações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários; 9.3. dar ciência desta deliberação à representante e ao Município de Águas Formosas/MG; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.